Tribunal: TJMT
Processo: 1029085-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029085-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGUES SOUZA DA SILVA - CPF: 052.219.401-08 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), ROBERTO DA SILVA - CPF: 378.084.861-91 (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES SOUZA DA SILVA - CPF: 052.219.401-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – COMPROVADO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Admite-se o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde seria, em regra, inestimável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na ação de obrigação de fazer de no 1029085-78.2018.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipatória já deferida, para que fosse providenciada a realização a cirurgia total da coluna cervical e outros recursos necessários para a continuidade do tratamento.

Aduz o apelante que foi condenado ao pagamento de honorários sucumbências em 15% do valor da causa, mas que, em regra, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários se encontra atrelada a percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido no processo. Bem como que a condenação sobre o valor da causa ocorre apenas quando não for possível constatar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Por outro lado, expõe ainda que a fixação dos honorários deve sempre se pautar nos critérios do art. 85, §2o e 8o, do CPC com destaque para a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Que no presente caso não se mostra razoável o valor estipulado a título de honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifico que a sentença condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §3o e §4o, do CPC. Após, interposto o recurso de apelação dispondo não ser razoável o valor estipulado a título de honorários advocatícios, pugna o apelante ao final pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente tenho que o pedido do apelante pelo desprovimento se trata de mero erro material, tendo em vista que a conclusão pelo contexto do apelo é de que os honorários sejam estipulados de forma razoável.

Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico seria, em regra, inestimável. Nesse Sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE
. ART. 85, §8o, CPC. 1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, §8o, do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”. 2. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado
, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
. 3. Ocorre, por outro lado, que o juízo de equitatividade, fundado no art. 85, §8o, do CPC, também não pode franquear uma interpretação tal que importe a diminuição exagerada da verba honorária, de forma a torna-la efetivamente irrisória se considerados os patamares legais estabelecidos no novo Código de Processo Civil, obliterando o art. 85, §3o, do referido códex. 4. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que a intervenção do patrono contribuiu para o fornecimento dos medicamentos orçados em R$189.000,00. Detarte, utilizando-se como baliza o disposto no art. 8, §8o, e verificando-se como excessivo o valor dos honorários estabelecidos, o recurso deve er parcialmente provido, diminuindo-se a verba honorária para R$15.000,00 (quinze mil reais). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ – Resp: 1799841 SP 2019/0021060-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). Destaquei.

Desse modo, dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Assim, levando em consideração que se trata de ação em busca tratamento de saúde, qual seja a realização da cirurgia total da coluna cervical, deve ser feito o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa para que não resulte em valor excessivo.

Nesse passo ainda este Sodalício:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO FUNDAMENTAL – NECESSIDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO AO PACIENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS POR DOCUMENTO MÉDICO – URGÊNCIA DEMONSTRADA -
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS COMO REFERÊNCIA PARA O VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE –
ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – (...) 6 –
O arbitramento dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, e, neste contexto, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil.
7 - Inclusive, não há motivos para se condenar exclusivamente o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários, eis que, como demonstrado no voto preliminar, a obrigação é solidária dos entes públicos requeridos em disponibilizar o serviço de saúde ao Requerente. 8 – No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop/MT, concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], realmente isentam a Fazenda Pública deste ônus. (N.U 1008078-11.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021). Destaquei.

Isto posto, o arbitramento dos honorários advocatícios, para a hipótese contida nos autos, mostra-se inadequada, e, neste contexto, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em R$ 1.000,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021